Tribunal: TJDFT
Processo: 0715064-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CC. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR CARACTERIZADO. MESMO ENDEREÇO E ATIVIDADE ECONÔMICA. CONFUSÃO OPERACIONAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PELA EMPRESA DEVEDORA NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS. SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA PERANTE A RECEITA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS QUE CONTRASTA COM O CAPITAL SOCIAL E ÚLTIMO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INFORMADOS. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por empresa contra decisão a qual indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica em fase de cumprimento de sentença. 1.1. Nesta sede, a agravante formula pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para alcançar bens de outras empresas e respectivos sócios, alegando existência de grupo econômico familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, com base na demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional a exigir prova inequívoca de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme art. 50 do Código Civil. 3.1. O § 4o do art. 50 do CC ressalta expressamente que “a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica”.
4. No caso dos autos, verifica-se estar caracterizada a existência de grupo econômico entre as empresas mencionadas, fato evidenciado pela atuação no mesmo seguimento empresarial, com identidade de dirigentes e de endereço comercial, sendo o quadro de sócios composto por pessoas do mesmo grupo familiar. 4.1. Muito embora a existência do grupo econômico, por si só, não autorize e desconsideração da personalidade jurídica, resta demonstrado o abuso da personalidade jurídica em razão de práticas que descumprem a autonomia operacional e patrimonial da empresa devedora, com a confusão de pagamentos e tarefas. 4.2. A parte agravante corrobora sua alegação, por exemplo, por meio da apresentação de e-mails nos quais sócios integrantes do quadro societário e administrativo das empresas utilizavam e-mails institucionais de uma delas para tratar diretamente acerca dos contratos celebrados formalmente pela outra (empresa devedora no cumprimento de sentença). 4.3. Constata-se, ademais, a existência de omissão de declaração de Imposto de Renda pela empresa executada nos dois últimos anos, embora se encontre com situação cadastral ativa junto à Receita Federal. Nesse cenário, causa estranheza a inexistência de patrimônio pela devedora no presente cumprimento de sentença, diante do capital social de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), bem como do vultuoso patrimônio líquido informado em sua última declaração de Imposto de Renda, circunstâncias que, conjuntamente consideradas, apontam para o abuso da personalidade jurídica e autorizam a desconsideração da forma do art. 50 do CC. 4.4. Precedente da Casa: “(...) 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “Reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada.” (AgRg no AREsp 441.465/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 03/08/2015)”. 5. Configura-se abuso da personalidade jurídica da empresa executada quando evidenciada a confusão patrimonial decorrente da sucessão irregular e informal dos negócios da empresa executada, com a constituição de empresas que atuam no mesmo ramo, em funcionamento no mesmo endereço e sob o controle de pessoas com vínculo relevante, tal qual o familiar, a amparar o pleito de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de atingir o patrimônio dos sócios e de pessoa jurídica do mesmo grupo societário. (...)” (0745770-03.2023.8.07.0000, Relator: Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJe: 22/05/2024). 4.5. Portanto, deve ser reformada a decisão agravada para julgar procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, reconhecendo o grupo econômico familiar e o abuso de personalidade jurídica, com a inclusão das empresas agravadas e seus respectivos sócios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido. 5.1. Tese de julgamento: "A desconsideração expansiva da personalidade jurídica é possível quando demonstrada a confusão patrimonial ou desvio de finalidade no âmbito de grupo econômico familiar."
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0740920-66.2024.8.07.0000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, publicado no DJe: 19/02/2025; TJDFT 0728675-23.2024.8.07.0000, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, publicado no DJe: 12/12/2024; TJDFT 0745770-03.2023.8.07.0000, Relator(a): Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, publicado no DJe: 22/05/2024.